Tribunal: TJES
Processo: 5000743-58.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-58.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA VILELA PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ALTA HOSPITALAR PRECOCE. PACIENTE TETRAPLÉGICO. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA DE HOME CARE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE CONCAUSA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Juliana Vilela Pereira da Silva e Caio Vilela da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da alta hospitalar de paciente tetraplégico sem estrutura de atendimento domiciliar (
home care
). O juízo de origem entendeu que, embora tecnicamente precoce, a alta não contribuiu para o óbito, classificado como morte natural compatível com o estado clínico do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço hospitalar pela concessão de alta médica sem prévia estrutura de
home care
; (ii) estabelecer se a conduta do hospital contribuiu para o óbito e, por consequência, se é devida indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva aos prestadores de serviços de saúde, exigindo a demonstração de falha na prestação e do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. A jurisprudência do STJ admite a responsabilização objetiva de hospitais por falhas estruturais ou omissões administrativas, incluindo alta médica prematura sem condições adequadas de continuidade do tratamento.

5. O laudo pericial judicial é conclusivo ao afirmar que não há evidência de que a ausência de suporte domiciliar contribuiu para o óbito, que se deu por causas naturais esperadas no quadro clínico do paciente.

6. A prova pericial indica que, embora a alta hospitalar sem
home care
tenha configurado falha na prestação do serviço, tal conduta não precipitou ou influenciou o desfecho fatal, afastando o nexo de causalidade necessário à responsabilização.

7. A ausência de nexo de causalidade direto ou concausal entre a conduta hospitalar e o falecimento do paciente impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade objetiva do hospital exige a comprovação de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.
2. A alta hospitalar sem estrutura de
home care
, embora configure falha administrativa, não enseja responsabilidade civil se não demonstrada a relação causal com o óbito do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.760.015/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000743-58.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA VILELA PEREIRA DA SILVA, CAIO VILELA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A
APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) APELADO: HEMERSON FIGUEIREDO MARQUES - ES36619, JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Juliana Vilela Pereira da Silva e Caio Vilela da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da alta hospitalar de paciente tetraplégico sem estrutura de home care. O juízo de origem entendeu que, embora a alta tenha sido considerada tecnicamente precoce, não houve prova de que a ausência de suporte domiciliar contribuiu para o óbito, que foi classificado como morte natural compatível com o estado clínico do paciente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia versa sobre a responsabilização civil do Hospital da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, bem como do Município de Cachoeiro de Itapemirim e do Estado do Espírito Santo, pelo falecimento do marido e genitor dos apelantes, ocorrido após a alta hospitalar concedida sem a prévia instalação do serviço de
home care
indispensável ao seu quadro clínico.

O quadro fático delineado nos autos atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade do hospital por falha na prestação dos serviços é objetiva, bastando a demonstração do nexo de causalidade, ainda que concorrente, como se observa:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que estabelecimentos hospitalares respondem objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços relacionados à estrutura hospitalar, incluindo falhas nos procedimentos de limpeza e esterilização, nos termos do art. 14 do CDC.
(AgInt no AREsp n. 2.760.015/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Compulsando os autos, verifico haver prova segura acerca da ausência do nexo de causalidade, como apontado de maneira conclusiva pelo perito judicial, vejamos:

Apesar de sequelado definitivo e totalmente dependente de terceiros, não há nos autos nenhuma evidência de que o não fornecimento da assistência domiciliar sob regime em home care tenha, de alguma forma, precipitado seu óbito. O Atestado de Óbito concluiu como “morte natural”, o que era esperado para paciente nas condições que se apresentava o falecido, independentemente, de qualquer tratamento que viesse a receber.

Dessa forma, embora os documentos dos autos corroborem o laudo pericial no sentido de que houve falha na prestação do serviço em razão da alta médica sem a garantia de continuidade do tratamento sob o regime de
home care
, não existe prova de nexo de causalidade com o óbito, tampouco com a sua precipitação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 11%, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.